Tribunal: TJES
Processo: 5016901-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016901-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S A
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE LELLES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5016901-83.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TIM S A

RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE LELLES

DATA DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que a condenou a requerida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, consubstanciado nas regras e princípios do direito consumerista, descantando ao artigo 6° e 14° do CDC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência condeno a requerida no pagamento de R$434,23., corrigidos a partir do ajuizamento da ação com juros e correção monetária, bem como fica o requerido obstado de cobrar mensalidade de serviço contratado no valor de R$90,99 por mês. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência, devendo ser observada a partir da intimação desta sentença. Condeno, ainda, o pagamento de R$2.000,00 com juros e correção monetária a partir desta data.”

2. Entendo que a sentença não merece reparos, pois corretamente fundamentada ao condenar a parte recorrida nos danos morais, haja vista a abusividade em sua conduta e falha nos serviços prestados. Bem fundamentou a sentença quando afirmou:
“Não obstante os fundamentos da defesa, a requerente colaciona aos autos um áudio, um dialogo que manteve com a preposta da operadora, no qual deixa claro que o contrato relativo as duas linhas telefônicas, quanto ao valor da mensalidade ficou convencionado em R$90,99, isto para as duas linhas contratadas pelo requerente. Logo, há prevalecer este valor por via de consequência os valores cobrados além do que restou convencionado deva ser restituído para o requerente, conforme petição inicial este valor alcança R$434,23.
.”

3. Verifico que as ações não foram provocadas pela parte autora, sendo, portanto, abusividade e falha na condução da reclamação feita pelo consumidor, imputável à Requerida. A obrigação da Requerida é de zelar pelo que foi contratado, e não simplesmente ignorar dando continuidade à conduta ilícita.

4. Quanto à quantificação dos danos morais, a decisão de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para a compensação dos danos extrapatrimoniais é adequado, levando em consideração a gravidade da falha no fornecimento de serviço essencial e o transtorno causado à autora, que se viu sem serviços essenciais por um período relevante, o que certamente prejudicou suas atividades cotidianas. O valor fixado atende tanto à função punitiva quanto compensatória do dano moral, sendo proporcional à conduta da Requerida e ao sofrimento da consumidora. Não há razão para a redução pleiteada pela Requerida, que não apresenta fundamentos suficientes para justificar a diminuição do montante arbitrado.

5. Ademais, a manutenção da sentença também se justifica em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa a proteção dos direitos do consumidor diante de falhas na prestação de serviços essenciais. A responsabilidade da Requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço, com a consequente interrupção dos serviços essenciais de telefonia e internet, gera a obrigação de reparação pelos danos causados, o que inclui tanto a compensação por danos morais quanto a necessidade de restabelecer as condições contratuais da autora sem imposição de ônus adicionais.

6. Dessa forma, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, uma vez que está alinhada com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência aplicável ao caso. Não há fundamento para o acolhimento dos pedidos tanto da parte autora quanto da parte ré.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95),.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)